Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS COMPROVADOS. BLOQUEIO INDEVIDO. CONTA BANCÁRIA. ASSOCIAÇÃO. MANDATO VÁLIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Demonstrado nos autos que a gestão estava com mandato válido até maio de 2024 e, portanto, com poderes para administrar a conta bancária da associação, o bloqueio da movimentação pelo Banco, no mês de fevereiro, se mostrou indevido.
3. O perigo de dano restou comprovado, pois o bloqueio da conta bancária impede o pagamento das despesas correntes da associação agravante, gerando consequências jurídicas e administrativas.
4. Na esteira da jurisprudência dessa Corte, o bloqueio de conta bancária, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, o que corrobora a probabilidade do direito invocado pela agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.